Tribunal: STF
Processo: HC 229945
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 809.912/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos autos que, em 21/05/2020, no âmbito do Porto de Santos (nas dependências do Brasil Terminal Portuário – BTP), MARCELO ALMEIDA DA SILVA, MAURICIO BARBOSA DE MELO, EDUARDO ANTENOR LOPEZ e CARLOS ALBERTO FERREIRA DAS NEVES, de forma livre e consciente, tiveram em depósito e guardaram 373 kg de cocaína no interior do contêiner nº CMAU5023404, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com caráter de transnacionalidade. 



    Consta ainda que, de data incerta até 29/09/2020, MARCELO ALMEIDA DA SILVA, MAURICIO BARBOSA DE MELO, EDUARDO ANTENOR LOPEZ e CARLOS ALBERTO FERREIRA DAS NEVES, atuando de forma livre e consciente, associaram-se, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: há 11 meses e 23 dias a prisão não é reavaliada, tornando letra morta o art. 316, parágrafo único, do CPP. Além disso, a elevada gravidade da ilegalidade autoriza a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, eis que não fundamentados os requisitos ensejadores da medida. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente